Tribunal: STF
Processo: HC 67967
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-27
Data de publicação: 1990-03-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. FRACASSADAS AS VARIAS
TENTATIVAS E DILIGENCIAS PARA LOCALIZAR O RÉU, INEXISTE NULIDADE
EM PROCEDER-SE A CITAÇÃO EDITALICIA. PRISÃO DO PACIENTE A ÉPOCA DA
CITAÇÃO. ALEGAÇÃO INCOMPROVADA NOS AUTOS.
ORDEM DENEGADA.